Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708860-85.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAONE DA SILVA VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Os advogados LUCIANO PEREIRA CUNHA e RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES, intimados para apresentar as razões do recurso, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem apresentar qualquer justificativa (ID 47319209). Aplico aos patronos a multa prevista no art. 265 do CPP, a qual fixo em 10 (dez) salários mínimos. Oficie-se a OAB/DF para as medidas que julgar pertinentes. Verifico que o apelante já foi intimado para constituir nova defesa (ID 47471180), mas não constituiu novo patrono. Assim, nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu. Intime-se referida instituição para oferecimento das razões de apelo. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023 17:53:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator